Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0702925-87.2022.8.07.0000 Impetrante: Núcleo de Prática Jurídica da UDF Paciente : John Van Dame Oliveira Gonçalves Relator : Desembargador JAIR SOARES Sustenta a impetrante que, constatada doença mental do acusado por laudo pericial, o prosseguimento da ação penal prejudica a defesa, o que, certamente, refletirá no resultado do julgamento e risco à liberdade de locomoção do acusado. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O paciente, denunciado pelo crime do art. 155, caput, do CP – furto -, ouvido em juízo, apresentou discurso desconexo, o que levou à instauração de incidente de insanidade mental (IDs 32349639, p. 7 e 172/3). Submetido a exame psiquiátrico, constatou-se que o acusado apresenta doença mental. Ressaltou o perito que “não há elementos que indiquem comprometimento de entendimento e autodeterminação quanto aos fatos e à época”. Sugeriu-se tratamento em regime de internação (ID 32349639, p. 240/4). A defesa requereu a suspensão do processo com fundamento no art. 152 do CPP e tratamento no CAPS ou internação. Com ela, concordou o Ministério Público (ID 32349639, p. 260 e 262). O pedido foi indeferido. Consignou-se na decisão: “Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que este Juízo não pode obrigar o réu a se submeter a tratamento ambulatorial. Nem mesmo os familiares têm esse poder. Ademais, inexiste previsão legal de suspensão processual sem data para retomar o curso do feito, o que poderia geral até a prescrição da pretensão punitiva. Além do mais, verifico que a instrução criminal foi encerrada em maio de 2021, de maneira que já teria havido tempo para eventual tratamento voluntário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão processual. Dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa, sucessivamente, em alegações finais.” (ID 32349639, p. 263). Conquanto prevista a suspensão do processo quando se verificar que a doença mental sobreveio à infração, inclusive com a possibilidade de se determinar a internação do acusado em estabelecimento adequado (CPP, art. 152), encerrada a instrução criminal não há, por ora, risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, que responde à presente ação penal em liberdade. E se a defesa entende que, em razão da doença mental, houve nulidade do interrogatório, poderá arguir a nulidade nas alegações finais, e, em caso de eventual condenação, nas razões de apelação. Nenhum prejuízo poderá haver para o paciente com o prosseguimento do feito. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022.